Tribunal: TJBA
Processo: 8052311-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052311-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA LEMOS AZI PESSOA

AGRAVADO: MARIA VALDENICE MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO BRITO CAVALCANTE PONTES, LEONARDO JOSE CAVALCANTE PONTES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ESCLARECIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o rateio dos honorários periciais entre o Réu/Agravante e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com base na Resolução nº 17/2019 do TJBA. A embargante alegou omissão quanto à manutenção da inversão do ônus da prova reconhecida pelo juízo a quo e quanto à aplicação da responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, pleiteando manifestação expressa sobre tais temas ou, subsidiariamente, a necessidade de apreciação prévia pelo juízo de origem para evitar supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) esclarecer se foi mantida a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica da parte agravada e da aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, diante da prestação de serviços públicos com recursos do SUS;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam à integração do julgado, com fundamento no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.

O acórdão embargado reconhece que a inversão do ônus da prova não pode ser fundamentada exclusivamente no art. 6º, VIII, do CDC, ante a ausência de relação de consumo, mas admite a possibilidade de inversão parcial do ônus probatório com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, desde que demonstrada dificuldade desproporcional na produção da prova por uma das partes.

5.

A decisão impugnada limitou-se a determinar o rateio dos honorários periciais, com base na Resolução nº 17/2019 do TJBA, sem afastar, de forma definitiva, a possibilidade de redistribuição do ônus probatório ao longo da instrução processual.

6.

A função dos embargos de declaração não é a rediscussão do mérito, mas o saneamento de vícios formais. Acolhe-se parcialmente o recurso apenas para esclarecer que a questão da inversão do ônus da prova não foi afastada por completo, podendo ser reavaliada no curso do processo, sem alteração do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova pode ser mantida ou determinada com base no art. 373, §1º, do CPC, ainda que ausente relação de consumo, desde que demonstrada a hipossuficiência técnica ou dificuldade probatória de uma das partes.

2.

A ausência de análise de tese jurídica não essencial à resolução da controvérsia não configura omissão passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC, art. 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII; Resolução TJBA nº 17/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.04.2016, DJe 16.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração
opostos contra Acórdão proferido em sede de
Agravo de Instrumento, tombada sob o n º

8052311-74.2024.8.05.0000
,
tendo como
Embargante –

MARIA VALDENICE MOREIRA DA SILVA
,
e como
Embargado -
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS SEM EFEITO MODIFICATIVO
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

7